Tribunal: TJBA
Processo: 8005470-75.2021.8.05.0113
Classe: Apelação
Relator(a): MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão julgador: MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-04
Data de publicação: 2025-06-04

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8005470-75.2021.8.05.0113

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: ANTONIO MIGUEL NIELLA

Advogado(s)
:
VICENTE MIGUEL NIELLA CERQUEIRA

APELADO: CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL

Advogado(s)
:
ROMULO GUIMARAES BRITO, HENRIQUE GONCALVES TRINDADE registrado(a) civilmente como HENRIQUE GONCALVES TRINDADE

ACORDÃO

AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. PLANO DE SAÚDE. NEGATIVA DE COBERTURA DE TRATAMENTO CIRÚRGICO COM TÉCNICA ROBÓTICA. CÂNCER DE PRÓSTATA. IDOSO. PROCEDIMENTO REALIZADO PARTICULARMENTE. PEDIDO DE REEMBOLSO. AUSÊNCIA DE REQUERIMENTO FORMAL AO PLANO. IRRELEVÂNCIA. INEXISTÊNCIA DE PROFISSIONAL CREDENCIADO CAPACITADO NA ÁREA DE ABRANGÊNCIA. URGÊNCIA CONFIGURADA. OBRIGATORIEDADE DE COBERTURA. INTELIGÊNCIA DO ART. 35-C DA LEI 9.656/98. REEMBOLSO INTEGRAL DEVIDO. DANOS MORAIS CONFIGURADOS.

AGRAVO INTERNO PROVIDO. DECISÃO MONOCRÁTICA REFORMADA. PROVIMENTO DA APELAÇÃO.

1.

A ausência de requerimento formal ao plano de saúde não constitui óbice ao reembolso de procedimento cirúrgico realizado particularmente pelo beneficiário, em situação de urgência, quando não há na área de abrangência do plano profissional ou estabelecimento capacitado para realizar o procedimento indicado.

2.

É abusiva a negativa de cobertura de procedimento cirúrgico indicado para tratamento de câncer sob o argumento de limitação geográfica do plano, quando a operadora não dispõe, em sua rede credenciada, de profissional capacitado para realização do procedimento específico prescrito pelo médico.

3.

Nos termos do art. 35-C da Lei 9.656/98, é obrigatória a cobertura do atendimento nos casos de emergência, como tal definidos os que implicarem risco imediato de vida ou de lesões irreparáveis para o paciente, caracterizado em declaração do médico assistente.

4.

A angústia de um paciente oncológico idoso, que se vê obrigado a custear do próprio bolso um procedimento cirúrgico de alta complexidade para preservar sua vida, tendo que direcionar recursos que poderiam estar reservados para outras necessidades, configura dano moral indenizável.

5.

Agravo Interno provido para reformar a decisão agravada e dar provimento ao recurso de Apelação, julgando procedentes os pedidos iniciais.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo Interno nº 8005470-75.2021.8.05.0113, em que figura como Agravante ANTONIO MIGUEL NIELLA e como Agravada CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL.

ACORDAM os Magistrados integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
DAR PROVIMENTO ao Agravo Interno
, nos termos do voto da Relatora.